Tribunal: TJPA
Processo: 0808788-08.2020.8.14.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10646 - Inconstitucionalidade Material
Data de julgamento: 2023-12-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) - 0808788-08.2020.8.14.0000

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: CÂMARA MUNICIPAL DE BENEVIDES, MUNICÍPIO DE BENEVIDES

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL INSTITUIDORA DA GUARDA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE BENEVIDES. PRELIMINAR DE PERDA DE OBJETO DA DEMANDA. PREFACIAL REFUTADA, CONSIDERANDO-SE QUE A SUPERVENIÊNCIA DA LEI MUNICIPAL N° 1.267/19 NÃO IMPORTOU NA REVOGAÇÃO DA LEI N° 1.118/13, TENDO EM VISTA QUE A PRIMEIRA NORMA DISPÕE SOBRE O PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E VENCIMENTOS DA GUARDA MUNICIPAL DE BENEVIDES, ENQUANTO A SEGUNDA DISPÕE SOBRE CRIAÇÃO, ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO DA CORPORAÇÃO, AMBAS COEXISTINDO SIMULTANEAMENTE. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DOS CARGOS DE INSPETOR-GERAL E SUBINSPETOR-GERAL DA CORPORAÇÃO. INVESTIDURA QUE DEVE RECAIR SOBRE SERVIDORES DE CARREIRA. AUSÊNCIA DE INTERESSE AUTORAL NESSE PONTO. CARÊNCIA DE AÇÃO. NÚMERO DO EFETIVO DA INSTITUIÇÃO EM DESACORDO COM O PERCENTUAL ESTABELECIDO PARA O NÚMERO DE HABITANTES EXISTENTE NO MUNICÍPIO. DISPOSITIVO QUE AFRONTA O COMANDO DA LEI FEDERAL Nº 13.022/2014 – ESTATUTO GERAL DAS GUARDAS MUNICIPAIS E O ARTIGO 54 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. DECLARADA A INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 1º, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI MUNICIPAL 1.118/2013, COM EFEITO “EX NUNC”, NO PONTO QUE EXCEDEU EM 30 (TRINTA) O NÚMERO DE CARGOS DE GUARDA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE BENEVIDES, FIXANDO O LIMITE LEGAL, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL Nº 13.022/2014, ARTIGO 7º, INCISO II, EM 190 (CENTO E NOVENTA) CARGOS. OMISSÃO EXISTENTE NO TOCANTE À DEFINIÇÃO DE PERCENTUAL MÍNIMO DE CARGOS A SEREM OCUPADOS POR PESSOAS DO SEXO FEMININO. DECLARADA, POR FORÇA DO QUE ESTABELECE O ARTIGO 15, § 2º DA LEI FEDERAL Nº 13.022/14, INCONSTITUCIONAL POR OMISSÃO A LEI MUNICIPAL NO ITEM REFERENTE À AUSÊNCIA DE ESTIPULAÇÃO DE PERCENTUAL MÍNIMO DE CARGOS A SEREM OCUPADOS PELO SEXO FEMININO, ESTABELECENDO-SE O PRAZO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES, A CONTAR DA DATA DA PUBLICAÇÃO DA ATA DE JULGAMENTO DO MÉRITO DA DEMANDA, PARA QUE O REQUERIDO, DEFLAGRE AS MEDIDAS LEGISLATIVAS NECESSÁRIAS PARA SUPRIR A OMISSÃO EM APREÇO. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores integrantes do Órgão Pleno do TJ/PA, à unanimidade, julgar procedente em parte o pedido de inconstitucionalidade da Lei nº 1.118/13 do município de Benevides, bem como acolher a inconstitucionalidade por omissão da referida norma, além de declarar a ausência de interesse processual do requerente em relação à item impugnado, tudo de acordo com o voto do desembargador-relator.

Sessão do Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada de forma híbrida aos treze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e três.

Sessão presidida pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 13
de dezembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
Ação Direta de Inconstitucionalidade
(processo nº 0808788-08.2020.814.0000), com pedido de medida cautelar, ajuizada pelo PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA em face da
Câmara Municipal de Benevides
e do MUNICÍPIO DE BENEVIDES visando à declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 1.118, de 11 de outubro de 2013.

Em suas razões (id. 3573156), o requerente aduz que, de acordo com o art. 30, I, da CF/88, ao município compete legislar sobre assuntos de interesse local, dentre eles os relativos às guardas municipais, tendo em vista que se destinam à proteção de seus bens, serviços e instalações.

Diz que, em consonância com o art. 144, § 8º, da Constituição Federal, os municípios, através de lei municipal, de iniciativa do Chefe do Poder Executivo, e conforme dispuser a legislação federal, poderão constituir referidas guardas municipais.

Afirma que a Lei nº 13.022, de 08/08/2014, denominada de Estatuto Geral das Guardas Municipais, consiste em uma norma geral, aplicável às guardas municipais de todo o País, sendo que os municípios, ao criarem as suas, deverão se ater às regras gerais contidas nesses normativo ou adaptarem sua legislação no prazo de 2 (dois) anos, de acordo com o art. 22.

Sustenta que, no caso concreto, o município de Benevides, antes do Estatuto Geral mencionado, editou a Lei nº 1.118/2013, dispondo sobre a criação, estrutura organizacional, sistema de cargos, funções e atribuições, indispensáveis ao funcionamento de sua guarda municipal.

Fala que os cargos públicos da guarda municipal de Benevides são de provimento em comissão e de provimento efetivo, escalonados hierarquicamente da seguinte forma:

“Art. 3º...

I – Inspetor Geral (Comandante) IGE;

II – Sub-Inspetor Geral (Sub-comandante) SIG;

III – Inspetor IGM;

IV – Guarda Municipal GM”

Aduz que, especificamente em relação aos cargos de Inspetor-Geral e Sub-Inspetor Geral o artigo 5º da norma municipal determina que o provimento será em comissão:

“Art. 5º. Os cargos de Inspetor Geral e Sub-Inspetor Geral serão de provimento em comissão, de livre escolha, nomeação e exoneração pelo Chefe do Poder Executivo Municipal.”

Explica que esse dispositivo viola o art. 15 da Lei nº 13.022/2014, segundo o qual os cargos comissionados das guardas municipais deverão ser providos por membros efetivos do quadro de carreira do órgão ou entidade, “verbis”:

“Art. 15. Os cargos em comissão das guardas municipais deverão ser providos por membros efetivos do quadro de carreira do órgão ou entidade.

§ 1º Nos primeiros 4 (quatro) anos de funcionamento, a guarda municipal poderá ser dirigida por profissional estranho a seus quadros, preferencialmente com experiência ou formação na área de segurança ou defesa social, atendido o disposto no caput
.
”

Salienta que há presunção de constitucionalidade da lei supracitada, devendo, em razão disso, suas disposições serem observadas pelos municípios, inclusive em relação ao art. 15 antes aludido.

Cita o teor do art. 7º, incisos I a III, e parágrafo único, do Estatuto Geral das Guardas Municipais, o qual prevê que o número de efetivo da corporação será fruto da incidência de percentual sobre o número de habitantes do município.

Frisa, nesse sentido, que a Lei Municipal nº 1.118/2013 estabelece que a guarda municipal de Benevides será integrada por um corpo especialmente treinado, constituído de 220 (duzentos e vinte) cargos de guarda municipal.

Ressalta que, no entanto, segundo dados coletados do sítio eletrônico do IBGE, a população do município requerido, no último censo (2010), era de 51.651 (cinquenta e uma mil e seiscentas e cinquenta e uma) pessoas, estimando-se para o ano de 2018 cerca de 61.689 (sessenta e um mil e seiscentos e oitenta e nove) indivíduos, enquadrando-se, dessa maneira, na faixa constante no art. 7º, II, da lei geral, só que o efetivo de 220 (duzentos e vinte) guardas municipais ultrapassa o limite permitido.

Questiona a omissão existente no tocante à definição de percentual mínimo de cargos a serem ocupados pelo sexo feminino, nos moldes do § 2º do art. 15 do Estatuto Geral, que reza, “verbis”:

“Art. 15. Os cargos em comissão das guardas municipais deverão ser providos por membros efetivos do quadro de carreira do órgão ou entidade.

...

§ 2º Para ocupação dos cargos em todos os níveis da carreira da guarda municipal, deverá ser observado o percentual mínimo para o sexo feminino, definido em lei municipal.”

Por fim, tendo em vista a incompatibilidade entre o normativo municipal e o federal, sustenta violação ao princípio constitucional da razoabilidade.

Pugna pela concessão da liminar requerida e, no mérito, pela procedência do pedido formulado na ação.

Autos distribuídos à minha relatoria no dia 31/08/2020.

Em 03/12/2020 (id. 4116868), proferi despacho no sentido que o autor, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial, indicasse quais os dispositivos constitucionais que estariam sendo violados na espécie.

O requerente se manifestou, explicando que o objetivo da ação é a inconstitucionalidade parcial da Lei Municipal nº 1.118/2013, em razão de confrontar os artigos 54 da Constituição do Estado do Pará e 144, § 8º, da Constituição Federal, além violar o princípio da razoabilidade (id. 4162672).

Determinei, em 21/05/2021, a notificação do Presidente da Câmara Municipal de Benevides e do Procurador-Geral do Município de Benevides para que apresentassem manifestação.

O Município de Benevides (id. 5383907) requereu a extinção do processo sem resolução do mérito, por perda superveniente do objeto da ação, alegando que a ADI está impugnando lei que já estaria revogada, tendo em vista que no dia 11/12/2019 foi sancionada pelo Prefeito de Benevides a Lei nº 1.267, que instituiu o plano de cargos, carreira e vencimentos da guarda municipal de Benevides, de acordo com a Lei Federal nº 13.022/2014.

No mesmo sentido, foi a manifestação da Câmara Municipal de Benevides (id. 5427325).

Sobre a arguição de perda superveniente de objeto da ação, determinei, em 23/06/2021, a manifestação da parte requerente no prazo de lei, sob pena de indeferimento da petição inicial (id. 5461693).

Em cumprimento à determinação supra, a parte autora manifestou-se (id. 5575587) arguindo que a lei questionada dispõe sobre a criação, estrutura organizacional, sistema de cargos, funções e atribuições indispensáveis ao funcionamento da guarda municipal de Benevides, enquanto a Lei nº 1.267/2019 dispõe sobre plano de cargos, carreiras e vencimentos da guarda municipal de Benevides, não havendo que se falar em revogação expressa ou tácita da norma impugnada, tanto é que o art. 3º, II, lei acima aludida, abrange os cargos comissionados da Lei Municipal nº 1.118/2013, “verbis”:

“Art. 3º O Quadro de Pessoal da Guarda Municipal de Benevides compreende:

I – cargos efetivos constantes do Anexo I;

II – cargos em comissão constantes da lei Municipal nº 1.118, de 11 de outubro de 2013.”

Diante disso, requer o prosseguimento do feito.

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento (id. 8866962).

Através do acórdão constante do id.
9080118, págs. 1/8, o Plenário desta Casa deliberou pelo indeferimento da concessão da medida liminar.

Em nova manifestação (id. 11453483, págs. 1/7), o Ministério Público requereu o prosseguimento da ação, defendendo que a superveniência da Lei Municipal nº 1.267/2019 não importou em revogação da Lei Municipal nº 1.118/2013, ora impugnada.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Cuida-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) aforada pelo Ministério Público Estadual com o escopo de ver declarada a invalidade da Lei Municipal nº 1.118/2013 do Município de Benevides, respeitante à disposição que estipula que os cargos de Inspetor-Geral e de Subinspetor-Geral da Guarda Municipal sejam providos de forma comissionada, além das que estabelece o efetivo da mencionada Corporação em quantitativo superior ao estipulado na norma federal, bem como por não haver sido definido na norma um percentual mínimo em seus quadros para as mulheres.

PRELIMINAR DE PERDA DE OBJETO DA DEMANDA.

De início, é de se salientar que a superveniência da Lei Municipal nº 1.267/19 (id. 5383908, págs. 1/15) não importou em revogação da Lei nº 1.118/13 (id. 3573162, págs. 1/4). Isso porque a primeira norma dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos da Guarda Municipal de Benevides, enquanto a segunda dispõe sobre criação, estrutura e funcionamento da Corporação, ambas coexistindo simultaneamente. Assim, não há que se falar em perda de objeto da ação, na forma como defendida pelo Município e Câmara de Benevides.

Diante disso, rejeito a preliminar em questão.

MÉRITO.

Em se tratando de controle abstrato de constitucionalidade em âmbito estadual disciplina o artigo 125, § 2º da CR/88 que “cabe aos Estados a instituição de representação de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou municipais em face da Constituição Estadual, vedada a atribuição da legitimação para agir a um único órgão”.

A Carta Magna de 1988, portanto, prevê expressamente a possibilidade de os Estados-membros instituírem o controle concentrado de constitucionalidade de lei ou ato normativo estadual ou municipal, em face de suas respectivas constituições.

Por outro lado, disciplinam o artigo 30, I e artigo 144, § 8º, ambos da Constituição da República, que compete aos municípios legislar sobre assunto de interesse local, incluindo-se a criação das guardas municipais, as quais tem por finalidade a proteção de seus bens, serviços e instalações. Eis a redação dos dispositivos mencionados:

Art. 30. Compete aos Municípios:

I - legislar sobre assuntos de interesse local;

Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos:

(...)

§ 8º Os Municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei.

Por sua vez, dispõe o artigo 54 da Constituição Estadual que “através de lei municipal, conforme dispuser a lei federal, os Municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações.”

Vale destacar que em conformidade com o entendimento consolidado pelo Pretório Excelso os “Tribunais de Justiça podem exercer controle abstrato de constitucionalidade de leis municipais utilizando como parâmetro normas da Constituição Federal, desde que se trate de normas de reprodução obrigatória pelos Estados.” (RE 650898, Relator(a): Marco Aurélio, Relator(a) p/ Acórdão: Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 01-02-2017).

No caso vertente, conforme relatado, o autor defende a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 1.118/2013 que, no âmbito do município de Benevides, dispôs sobre a criação, estrutura, sistema de cargos e funções e atribuições de sua guarda municipal, tendo por base dispositivos da Lei Federal 13.022/2014, que instituiu o Estatuto Geral das Guardas Municipais, cabendo ressaltar que a norma impugnada foi promulgada anteriormente ao referido Estatuto.

Inicialmente o autor suscita a inconstitucionalidade da investidura em comissão nos cargos de Inspetor-Geral e Subinspetor-Geral da Guarda Municipal, regra essa prevista no artigo 3º, I e II, sob o argumento de que referida previsão contraria o artigo 15 da lei federal aludida, que estipula que os cargos devem ser providos por servidores efetivos.

Ocorre, porém, que analisando em conjunto o artigo 3º, I e II e o artigo 5º, § 1º, ambos da Lei Municipal nº 1.118/13, observa-se que, apesar de os cargos de Inspetor-Geral e Subinspetor-Geral da Guarda Municipal de Benevides serem de provimento em comissão, o preenchimento desses cargos deve se dar entre servidores de carreira da Corporação, de acordo com a redação dos dispositivos antes mencionados, “verbis”:

“Art. 3º A Guarda Municipal de Benevides, está assim escalonada hierarquicamente:

I – Inspetor Geral (Comandante) IGE;

II – Sub-Inspetor Geral (Sub-comandante) SIG;

“Art. 5º. Os cargos de Inspetor Geral e Sub-Inspetor Geral serão de provimento em comissão, de livre escolha, nomeação e exoneração pelo Chefe do Poder Executivo Municipal.”

§ 1º Os cargos de Inspetor Geral e Sub-Inspetor Geral são de provimento em comissão, de livre escolha, nomeação e exoneração pelo Chefe do Poder Executivo Municipal, devendo ser exercidos por componentes do quadro de provimento efetivo da Guarda Municipal de Benevides.

Nesse ponto, verifica-se carecer o autor de interesse processual, uma vez que a investidura nos cargos de Inspetor-Geral e Subinspetor-Geral da Guarda Municipal de Benevides devem recair obrigatoriamente entre os servidores da carreira.

No que diz respeito à inconstitucionalidade relativa ao número de efetivos da guarda municipal, percebe-se que o parâmetro utilizado pelo autor foi o do artigo 7º, II, da Lei Federal nº 13.022/14, que limita em 0,3% (três décimos por cento) o quantitativo da guarda ao teto de 500.000 (quinhentos) mil habitantes por município. Eis a redação do dispositivo citado:

Art. 7º As guardas municipais não poderão ter efetivo superior a:

(...)

II - 0,3% (três décimos por cento) da população, em Municípios com mais de 50.000 (cinquenta mil) e menos de 500.000 (quinhentos mil) habitantes, desde que o efetivo não seja inferior ao disposto no inciso I;

No caso, considerando-se que o censo de 2022 realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
[1]
apontou a população do Município de Benevides em 63.567 (sessenta e três mil e quinhentos e sessenta e sete) pessoas, conclui-se que o quantitativo de guardas municipais no município em questão deveria ser limitado em 190 (cento e noventa).

Todavia, a lei municipal questionada, em seu artigo 1º, parágrafo único, previu a criação de 220 (duzentos e vinte) cargos de guarda municipal, ultrapassando o quantitativo instituído pela norma de que se fala o limite previsto na lei federal em 30 (trinta).

Diante desse cenário, ressoa inconstitucional o quantitativo de cargos de guarda municipal no que for superior ao previsto na norma geral, por afronta ao reportado artigo 54 da Constituição Estadual.

Por fim, considerando que tais dispositivos já foram aplicados em várias situações, a fim de preservar a segurança jurídica, deve-se aplicar o efeito
ex nunc
à inconstitucionalidade reconhecida, em desconformidade com os termos do artigo 27 da Lei nº 9.868/99
[2]
.

No que diz respeito ao item relativo à inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 1.118/2013 por ausência de estipulação de percentual mínimo de cargos a serem ocupados pelo sexo feminino é de se ressaltar que a exigência especificada advém da previsão contida no artigo 15, § 2º da Lei nº 13.022/14
[3]
, norma de observância obrigatória por força do que dispõe o artigo 54 da Constituição Estadual.

Dessa maneira, ao não ser estipulado o percentual mínimo em referência, tal fato importa em inconstitucionalidade por omissão, circunstância que justifica o acolhimento do pedido autoral, mesmo porque ocorre na espécie a mora do município de Benevides em adequar a legislação contestada à Lei Federal nº 13.022/2014, por conta da previsão consignada no já aludido artigo 54 da Constituição Estadual.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para declarar a inconstitucionalidade do artigo 1º, parágrafo único, da Lei Municipal 1.118/2013, com efeito “ex nunc”, no ponto que excedeu em 30 (trinta) o número de cargos de guarda municipal do município de Benevides, fixando o limite legal, de acordo com a Lei Federal nº 13.022/2014, artigo 7º, inciso II, em 190 (cento e noventa) cargos, DECLARANDO, ainda, por força do que estabelece o artigo 15, § 2º da Lei Federal nº 13.022/14, inconstitucional por omissão a lei municipal no item referente à ausência de estipulação de percentual mínimo de cargos a serem ocupados pelo sexo feminino, estabelecendo o prazo de 24 (vinte e quatro) meses, a contar da data da publicação da ata de julgamento do mérito, para que o requerido deflagre as medidas legislativas necessárias para suprir a omissão em apreço.

Por fim, julgo o autor carecedor de interesse processual relativamente à
investidura nos cargos de Inspetor-Geral e Subinspetor-Geral da Guarda Municipal de Benevides, considerando-se que tais cargos devem ser providos obrigatoriamente entre os servidores da carreira de guarda municipal e não, como supunha o requerente, por pessoas estranhas a esse quadro.

É como o voto.

Belém, PA, 13 de dezembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALEVS DE MOURA

Relator

[1]
Informação extraída do site oficial https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pa/benevides/panorama.

[2]

Art. 27. Ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, e tendo em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, poderá o Supremo Tribunal Federal, por maioria de dois terços de seus membros, restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tenha eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado.

[3]

Art. 15. Os cargos em comissão das guardas municipais deverão ser providos por membros efetivos do quadro de carreira do órgão ou entidade.

(...)

§ 2º Para ocupação dos cargos em todos os níveis da carreira da guarda municipal, deverá ser observado o percentual mínimo para o sexo feminino, definido em lei municipal.

Belém, 08/01/2024